Tribunal: TCU
Processo: 029.395/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba  SESI/PB, relativas ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba - SESI/PB, relativas ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sr. Francisco de Assis Benevides Gadelha (então Diretor Regional do Sesi/PB) e Sra. Claudete Leitão Martins (Superintendente do Sesi/PB), diante das falhas apontadas nestes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis David de Araújo Anchieta (Superintendente em exercício), José Aragão da Silva (Superintendente em exercício) e Maurício Clóvis de Almeida (Presidente do Conselho Regional - Substituto), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Sra. Maria Gricélia Pinheiro de Melo, sem, contudo, aplicar-lhe sanção, ante os motivos declinados nos pareceres, e sem o julgamento de contas em face de não integrar o rol de responsáveis da prestação de contas ordinária do Sesi/PB; 9.4. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba (Sesi/PB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e com vistas a evitar a futura reincidência nas falhas apontadas, de que: 9.4.1. a contratação de parente até o 3o grau de gerente de unidade do Sesi/PB para o exercício de cargo em comissão na entidade, verificada nestes autos, contrariou os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade e a Súmula Vinculante 13 do STF, e tal prática deve ser definitivamente abolida pela Entidade; 9.4.2. o Plano de Ação IEL/Sesi 2014, que embasou as transferências de recursos financeiros ao Instituto Euvaldo Lodi - IEL, não atendeu aos requisitos estabelecidos na Resolução Sesi/CN 2/2009 e no item 9.4 do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário , nem obedece ao modelo de plano de ação estabelecido pela direção nacional do Sistema Indústria; 9.4.3. a inserção na prestação de contas de peças processuais em desacordo com as formas e os conteúdos definidos pelo Tribunal (discriminadas nos itens 25 a 28 da instrução de peça 10), contrariou as prescrições do art. 3o, incisos I e II, da DN-TCU 134/2013; 9.4.4. houve o direcionamento da Concorrência 011/2014 em favor da firma Devex Sistemas Ltda., vencedora do certame, contrariando o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi/PB, devendo ser adotadas providências com vistas a evitar que se repita; 9.4.5. foram identificadas diversas inconsistências e fragilidades na prestação de contas dos recursos repassados ao IEL/PB no exercício de 2014, exigindo providências no sentido de melhorar os controles a fim de evitar novas ocorrências semelhantes: 9.4.5.1. ausência de informação sobre os critérios adotados para a fixação dos percentuais de rateio de cada despesa; 9.4.5.2. ausência de uniformidade na classificação das despesas e nos percentuais de rateio ao longo do ano; 9.4.5.3. pagamento de despesas com aquisição de quentinhas para os colaboradores do IEL/PB, sem embasamento legal e sem correlação com as metas previstas no plano de ação; 9.4.5.4. pagamentos mensais a pessoas físicas, mediante simples recibo de prestação de serviços (RPS) e sem a apresentação dos contratos de prestação de serviços, para a realização de atividades administrativas e rotineiras do IEL/PB, tais como: secretariado, planejamento e divulgação dos serviços do IEL, serviços administrativos e financeiros na carteira de estágio, elaboração de termos de compromissos, alimentação de planilhas e monitoramento de seguros, apoio nas ações do setor de capacitação, apoio administrativo nos serviços de catalogação e arquivamento de documentos, planejamento e levantamento do perfil das empresa para divulgação e adesão aos programas do IEL, práticas que podem configurar irregularidades a disposições da legislação trabalhista, tendo em vista que as pessoas físicas prestaram serviços ao IEL de forma contínua, habitual e com subordinação; 9.4.5.5. pagamentos ao próprio superintendente do IEL/PB a título de reembolso de despesas com alimentação; 9.4.5.6. aumento do valor dos repasses mensais do Sesi/PB no 2o semestre, sem a devida justificativa, considerando-se que não houve a alteração do orçamento aprovado em dezembro/2013; 9.4.5.7. ausência de apresentação de lista de cursos, ações e eventos realizados, da lista de estagiários encaminhados ao mercado de trabalho, da lista de participantes nos cursos e eventos, etc., pelo IEL; 9.5. autorizar a constituição de processo de representação indicada na instrução da SecexDesenvolvimento e no parecer do Ministério Público/TCU com a finalidade de reexaminar a sistemática de transferência de recursos do Sesi e do Senai ao Instituto Euvaldo Lodi - IEL e a sistemática de apresentação da respectiva prestação de contas, a fim de possibilitar a aferição do nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas executadas; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à CGU e ao Sesi/PB.